Tribunal: TCU
Processo: 037.335/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299634, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299634, função null, que teve como objeto Execução do Plano de Implementação do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, celebrado entre a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE/MTE) e a Prefeitura Municipal de Jaraguá - GO, visando qualificar e inserir jovens na faixa etária de 18 a 29 anos no mundo do trabalho, com meta física de 900 (novecentos) jovens qualificados, com 30% deles inseridos no mercado de trabalho. (no da TCE no sistema: 1700/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7359/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em 8/8/2023, tendo em vista a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Jaraguá/GO, por meio do Plano de Implementação Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã 46958.001230/2009-24 (Registro Siafi 299634), tendo como objetivo "qualificar e inserir jovens na faixa etária de 18 a 29 anos no mundo do trabalho, com meta física de 900 (novecentos) jovens qualificados, com 30% deles inseridos no mercado de trabalho.", firmado no valor de R$ 1.430.887,51, sendo R$ 1.359.343,13 à conta do concedente e R$ 71.544,38 referente à contrapartida do convenente, com recursos efetivamente repassados na vigência da avença, no período de 31/12/2009 a 30/6/2011, em desfavor de Lineu Olímpio de Souza, prefeito municipal de Jaraguá/GO, no período de 1/1/2005 a 31/12/2012, na condição de gestor dos recursos, diante das seguintes ocorrências (peça 236): "1) Não comprovação do cumprimento da meta de inserção; 2) Inconsistências/impropriedades na aplicação dos recursos no mercado financeiro; 3) Não comprovação do valor total da contrapartida; 4) Inconsistências/impropriedades na comprovação dos pagamentos efetuados; e 5) Ausência do Termo de Adjudicação, e impropriedades no processo de contratação da entidade executora das ações de qualificação". Considerando que na presente TCE, em sua fase interna, restaram esgotadas as medidas administrativas, sem elisão do dano, apurado no valor original de R$ 1.268.470,80, e subsistindo os pressupostos de procedibilidade (peças 1 a 228) ainda após as manifestações do órgão de controle interno (peças 229 a 232) e o pronunciamento ministerial (peça 233); Considerando, contudo, que, realizada a avaliação da ocorrência da prescrição pela AudTCE, foram identificados os seguintes marcos, à luz do que dispõe a Resolução TCU 344/2022 (peça 236): Termo inicial da contagem do prazo prescricional Descrição Data Peça Encaminhamento da prestação de contas 13/12/2011 61 Marcos interruptivos da prescrição Aviso de Recebimento (AR) relativo ao Ofício 10867/2011/SPPE 3/1/2012 68 e 70 Nota Informativa 597/2012CGCC/SPPE/MTE 2/3/2012 145 Nota Informativa 205/CGCC/SPPE/MTE 13/2/2013 162 Nota Técnica 1231/2015/DPTEJ/SPPE/MTE 1/10/2015 182 Nota Técnica SEI 623/2022/MTP 16/1/2023 189 Aviso de Recebimento (AR) relativo ao Ofício SEI 1991/2023/MTP 10/1/2023 191 e 193 Nota Técnica SEI 1408/2022/MTP 16/5/2023 210 Relatório de TCE 124/2023 25/8/2023 227 Considerando a paralisação do procedimento de apuração por mais de cinco anos, pendente de despacho, entre a Nota Técnica 1231/2015/DPTEJ/SPPE/MTE e a Nota Técnica SEI 623/2022/MTP, o que enseja a ocorrência da prescrição quinquenal e intercorrente previstas nos arts. 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022; Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 236 a 238) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 241), no sentido de reconhecer a prescrição punitiva e ressarcitória à luz do que estabelece a Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) reconhecer a ocorrência das prescrições ordinária e intercorrente, nos termos dos arts. 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022; e b) determinar o arquivamento do presente processo. 1. Processo TC- Processo 037.335/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Lineu Olímpio de Souza (XXX.715.001-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jaraguá - GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: João Afonso Gaspary Silveira (OAB-DF 14097), representando Lineu Olímpio de Souza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.